Tribunal: TJPA
Processo: 0014805-25.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014805-25.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – SUSCITA O APELANTE, A PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO APELANTE PARA COMPARECER NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – Rejeição.

Após a apresentação da Resposta à acusação e recebimento da denúncia, o juiz designou audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação pessoal do mesmo para o ato, já que estava sob custódia da SUSIPE, tendo sido solicitado a sua apresentação. No entanto, o diretor do presídio (fls. 135) informou que o apelante encontrava-se foragido do estabelecimento prisional, desde o dia 21 de outubro de 2018, mesmo assim, conforme consta do Termo de Audiência, a defesa técnica do apelante estava presente no ato. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo, a autoria, de igual forma, por meio das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem grande valor probatório, quando de maneira harmônica e uníssona, confirma a autoria da conduta criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao crime organizado de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, requer preliminarmente a nulidade absoluta do feito, pelo cerceamento de defesa, face a ausência do apelante no interrogatório, por ausência de notificação, pois não foram esgotados todos os meios para tanto, contrariando o princípio do contraditório e ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo não conhecimento, da preliminar de nulidade arguida e no mérito, pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, requer preliminarmente a nulidade absoluta do feito, pelo cerceamento de defesa, face a ausência do apelante no interrogatório, por ausência de notificação, pois não foram esgotados todos os meios para tanto, contrariando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Verifica-se dos autos, que após a apresentação da Resposta à acusação e recebimento da denúncia, o juiz designou audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação pessoal do mesmo para o ato, já que estava sob custódia da SUSIPE, tendo sido solicitado a sua apresentação. No entanto, o diretor do presídio (fls. 135) informou que o apelante encontrava-se foragido do estabelecimento prisional, desde o dia 21 de outubro de 2018, mesmo assim, conforme consta do Termo de Audiência, a defesa técnica do apelante estava presente no ato.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, por ausência de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.
3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo definitivo, que registrou positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

De igual modo, a autoria, por intermédio do depoimento das testemunhas de acusação, Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante, que foram uníssonos em suas narrativas de que estavam em ronda quando avistaram um veículo, com película escura, em atitude suspeita e ao se aproximarem para realizar a abordagem, o apelante empreendeu fuga no veículo, até colidir e estourar o pneu, sendo então, encontrado dentro do veículo, material entorpecente, acondicionado em forma de tablete dividido em várias embalagens, todos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria delitiva, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, os quais possuem presunção de credibilidade. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE.
TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO.
NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da natureza e quantidade da droga apreendida (36 tabletes de maconha, pesando 22,7g), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida pela defesa.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(11802799, 11802799, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022